Tribunal: TJDFT
Processo: 0710447-79.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Alimentos. Fixação. Possibilidades do devedor. Necessidades do credor.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido revisional para reduzir a pensão alimentícia de 90% para 60% do salário-mínimo, sendo metade para cada filho.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação de alteração substancial no binômio necessidade-possibilidade a justificar a redução da verba alimentar.
III. Razões De Decidir
3. O art. 1.699 do Código Civil admite a revisão dos alimentos apenas diante de alteração comprovada na capacidade econômica do alimentante ou nas necessidades do alimentando. A ação revisional não pode ser manejada como meio de rediscutir decisão recente, já transitada em julgado, sob pena de afronta à segurança jurídica e à boa-fé processual
4. A ação revisional foi ajuizada no mesmo dia em que transitou em julgado a sentença que fixou os alimentos em 90% do salário-mínimo, circunstância que evidencia o uso indevido do instrumento revisional como substituto de recurso próprio.
5. O alimentante não comprovou efetiva diminuição de renda, tampouco apresentou justificativa plausível para a redução abrupta das movimentações bancárias, observada após o ajuizamento da ação de alimentos.
6. O dever de sustento impõe ao alimentante o dever de ajustar seus gastos pessoais e de empreender esforços para garantir o padrão mínimo de dignidade dos filhos, conforme o princípio da paternidade responsável (CF, art. 227).
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1 A redução da obrigação alimentar exige prova concreta de alteração superveniente e substancial no binômio necessidade-possibilidade, não se presumindo a diminuição de rendimentos.”
__________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.699; CPC, arts. 85, §2o, e 98.